Tribunal: STF
Processo: AI 458591
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.798-3/99. EFICÁCIA SUSPENSA PELA ADI 1910-MC. 



    1. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao presente caso, uma vez que suspendeu a eficácia da MP nº 1.703-18 de 27.10.98 e suas reedições, sendo a última a MP n.º 1.798-3 de 9.4.1999.



    2. Inaplicabilidade da prorrogação de efeitos conferida pela EC 32/2001, que alterou a redação do § 11 do art. 62 da CF, pois o dispositivo impugnado não foi reproduzido nas reedições subsequentes, tendo sido revogado em data anterior a publicação da referida emenda.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.